Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-04.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ATRASO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. A controvérsia origina-se do atraso de cerca de 25 horas em viagem rodoviária previamente contratada, cuja chegada estava prevista para o dia 02/02/2025, às 0h55min, mas somente se concretizou em 04/02/2025, às 2h.
3. O réu alega que o atraso decorreu de falha mecânica imprevisível e que prestou assistência adequada aos passageiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão submetida à análise consiste em verificar a responsabilidade civil da empresa de transporte rodoviário pelo atraso relevante na execução do serviço, bem como avaliar se o montante arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa.
6. O fortuito interno, tal qual falha mecânica em veículo utilizado na prestação do serviço, não afasta a responsabilidade do fornecedor.
7. A ausência de suporte imediato e eficaz ao consumidor agrava a falha na prestação do serviço.
8. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento, especialmente diante da perda de compromisso profissional relevante.
9. A indenização fixada é proporcional à extensão do dano, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, não se revelando excessiva.
10. O pedido de minoração do valor não merece acolhida, por ausência de demonstração de descompasso com os parâmetros adotados pela Corte.
DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive nos casos de fortuito interno.
2. O atraso excessivo na prestação de serviço de transporte rodoviário, sem a devida assistência, caracteriza dano moral indenizável.
3. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; e CC, art. 944.